Tribunal: TJBA
Processo: 8025078-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025078-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: K. L. R. D. L. e outros Advogado(s): THYALLE SOUZA VILAS BOAS, LUCIANO MORAL LOPES APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros Advogado(s):THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL. CRIANÇA COM CARDIOPATIA GRAVE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALSO COLETIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de reajustes praticados em plano de saúde coletivo por adesão contratado em 2016, cujo beneficiário é menor portador de cardiopatia grave. A mensalidade aumentou de R$ 244,00 em janeiro de 2017 para R$ 613,96 em julho de 2019, representando 151% de majoração em menos de três anos. 2. A sentença reconheceu a existência de reajuste antes do primeiro aniversário contratual e a ausência de justificativa técnico-atuarial nos autos, mas julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de prova da ilegalidade dos reajustes pelo autor. 3. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial, diante da aplicação da inversão do ônus da prova, da ausência de documentos essenciais pelas rés e da condição de hipervulnerabilidade do beneficiário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença violou o regime consumerista ao desconsiderar a inversão do ônus da prova deferida; (ii) saber se os reajustes aplicados, inclusive antes do primeiro ano contratual, são válidos diante da ausência de justificativa técnico-atuarial; e (iii) saber se o contrato constitui "falso coletivo", impondo a aplicação dos índices de reajuste da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A inversão do ônus da prova foi deferida (art. 6.º, inc. VIII, CDC), cabendo às operadoras comprovar a regularidade dos reajustes. A ausência de documentação técnico-atuarial não pode ser interpretada em desfavor do consumidor hipervulnerável. 6. O reajuste aplicado antes de completar um ano de vigência viola a RN n.º 171/2008 da ANS, inexistindo justificativa técnico-atuarial válida. A sentença reconheceu o fato, mas deixou de aplicar as consequências jurídicas. 7. As rés não apresentaram qualquer documento relativo a sinistralidade, VCMH, memória de cálculo ou contrato, descumprindo seu dever informacional e demonstrando violação aos arts. 6.º, incs. III e VIII, 39, inc. V, e 51, incs. IV e X, do CDC. 8. A contratação intermediada pela ABRACIM caracteriza "falso coletivo", conforme precedentes da Turma Recursal do TJBA, pela ausência de vínculo associativo prévio. Nessa hipótese, aplica-se regime próprio de planos individuais, inclusive índices anuais da ANS. 9. A jurisprudência do STJ afirma que planos coletivos com número diminuto de participantes e natureza atípica podem ser equiparados a planos individuais, exigindo comprovação objetiva para reajustes de sinistralidade. 10. Reconhecida a abusividade dos reajustes, impõe-se a limitação pelos índices da ANS e o recálculo das mensalidades. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma da sentença para: (i) declarar abusivos os reajustes aplicados; (ii) reconhecer o contrato como falso coletivo; (iii) determinar a aplicação dos índices da ANS; e (iv) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a apurar em liquidação. Tese de julgamento: "1. Reajustes aplicados em plano coletivo por adesão sem apresentação de memória de cálculo ou justificativa técnico-atuarial são abusivos, devendo ser substituídos pelos índices da ANS. 2. Contrato intermediado por associação sem vínculo prévio caracteriza falso coletivo, impondo seu tratamento como plano individual/familiar". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, e 51, IV e X; CC, art. 421; Lei nº 9.656/1998, art. 15; CPC, art. 85; RN ANS nº 171/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, REsp 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.924.147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; TJBA, Recurso Inominado 0001329- 49.2025.8.05.0004, Quarta Turma Recursal, j. 19.08.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8025078-41.2020.8.05.0001, em que é apelante K. L. R. D. L., REPRESENTADO POR GERCIMEIRE REIS DE LIMA e apelada UNIMED NORTE NORDESTE -FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO E ABRACIM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SEGURIDADE SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23